Tribunal: TJPA
Processo: 0004244-44.2019.8.14.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-18

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA EM CASOS EXCEPCIONAIS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE. 1. A existência de circunstância judicial devidamente fundamentada inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0004244-44.2019.8.14.0000
SEÇÃO DE DIREITO PENAL

COMARCA DE TOMÉ-AÇU/PA

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: CASSIO RAYON DA SILVA SANTOS
ADVOGADO: DR. CARLOS DOS SANTOS SOUZA - DEF. PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO
REVISOR (A): DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA
REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGADA INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA REPRIMENDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA EM CASOS EXCEPCIONAIS EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. PRIMEIRA FASE. APLICAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. PEDIDO IMPROCEDENTE.
1. A existência de circunstância judicial devidamente fundamentada inviabiliza a redução da pena-base no mínimo legal.
2. Pedido julgado improcedente, à unanimidade.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Revisão Criminal, da Comarca de Tomé-Açu/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO REVISIONAL
, nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Revisão Criminal

formulada pelo Defensor Público Carlos dos Santos Souza, em favor de
CASSIO RAYON DA SILVA SANTOS
,

condenado em definitivo à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, a ser cumprida em regime fechado, pela prática do ilícito previsto no art. 121 §2º, IV, do Código Penal, nos autos da Ação Penal n. 0010741-93.2016.8.14.0060, com trânsito em julgado para a defesa em 02.08.2019.

A insurgência, busca-se tão somente à dosimetria da pena da pena privativa de liberdade estabelecida para o crime o qual fora condenado. Alega-se, para tanto, que na primeira fase da fixação da pena não houve fundamentação adequada quanto às circunstâncias judiciais dispostas no art. 59, do Código Penal, apta a embasar uma reprimenda no
quantum
de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, pretendendo o redimensionamento da pena base no mínimo legal.

A D. Procuradoria de Justiça em parecer, pugnou, preliminarmente, pelo não conhecimento da presente revisão criminal, face o não preenchimento dos requisitos do art. 621, do CPP, e, em caso de conhecimento, no mérito, a
procedência
do pedido, a fim de ser readequada a pena basilar imposta ao requerente (fls. 25/28).

É o relatório.

VOTO

Inicialmente, cumpre destacar que a revisão criminal é um instrumento processual de natureza excepcionalíssima, eis que, a depender do caso concreto, poderá desconstituir uma sentença já abrigada sob o manto da coisa julgada. Em razão disso, o seu cabimento somente é possível nos casos taxativamente enumerados no artigo 621 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:
Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:
I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;
II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;
III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em que pese não constar expressamente do mencionado dispositivo legal, o STJ vem reconhecendo a possibilidade de discussão da dosimetria quando presente manifesta ilegalidade, erro técnico ou explícita injustiça na decisão impugnada, vejamos:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. CORREÇÃO DA DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I - Esta Corte vem entendendo que é possível a correção da dosimetria da pena em sede de revisão criminal. (¿) AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 318.060 - SC (2013/0114457-7)

Daí porque, passo a conhecer e processar a referida ação, pois é entendimento assente nos Tribunais Superiores que a matéria poderá ser revista em sede de Revisão Criminal, indo de encontro, portanto, à manifestação preliminar da D. Procuradoria de Justiça, em parecer.

Pois bem. Como dito, a insurgência busca a reforma da sentença condenatória no que tange à dosimetria da pena privativa de liberdade para o crime de homicídio qualificado.

Em análise dos autos, verifica-se que a magistrada de primeiro grau, ao sentenciar, aplicou a dosimetria nos seguintes termos (fls. 141-143-v):
¿(...) Atento às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena: Culpabilidade elevada, tendo em vista que o acusado foi em casa armar-se de faca, demonstrando a sua predisposição à prática delitiva; não há registro de Antecedentes, embora o próprio acusado tenha declarado já ter respondido a processo por roubo, no Estado do Maranhão, a denotar Personalidade propensa à delinquência; não há elementos suficientes nos autos à aferição de sua Conduta social; os Motivos não ficaram devidamente
esclarecidos, não devendo, portanto, ser valorados negativamente; as Circunstâncias, aferidas pelo modo de execução da conduta, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser desprezadas porque já qualificam o delito. Conseqüências foram graves, tendo em vista que a vítima foi morta ainda jovem, com toda uma vida pela frente; A vítima não concorreu seriamente para o crime. Assim, reputo como suficiente e necessária à repressão e prevenção do delito a pena-base em 18(dezoito) anos e 9(nove) meses de reclusão. (...)¿

Atentando-me ao trecho supratranscrito, entendo que, ao menos, uma circunstância está suficientemente motivada. No caso, não foi simplesmente considerado o evento morte na avaliação das consequências do delito, mas sim a idade da vítima e todas as implicações emocionais que tal situação pode gerar, que mesmo tão nova, foi-lhe ceifada a vida, o que, a exemplo do que citou o juiz sentenciante, entendo que justifica a conclusão pela valoração negativa das consequências do delito.

Portanto, há, pelo menos, uma circunstância negativa, que autoriza a fixação da pena basilar acima do mínimo legal, a teor do que dispõe a Súmula 23 deste Tribunal:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Além do que, não se analisa aqui, somente o critério quantitativo das circunstâncias judiciais, mas também o qualitativo, que poderá, a depender da fundamentação e do caso concreto, elevar a pena-base, assim como procedeu o juiz de primeiro grau na hipótese dos autos.

Desta forma, entendo que deve ser mantida a pena fixada, pois além de estar devidamente fundamentada, se encontra em um patamar bastante proporcional ao crime ora cometido. Portanto, mantenho-a nos moldes estabelecidos.

Ante o exposto, julgo
IMPROCEDENTE
o pedido contido na presente ação de Revisão Criminal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.
Belém/PA, 30 de novembro de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5